Tribunal: TJBA
Processo: 8002412-42.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002412-42.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA ABREU DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES, CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SERRINHA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO CASCATA. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO ÂMBITO DO TJBA. PREVALÊNCIA DA ORIENTAÇÃO DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Recurso de apelação interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Servente, admitida em 04/04/1994 mediante concurso público e lotada na Secretaria de Educação do Município de Serrinha/BA, contra sentença que julgou improcedente pedido de implementação de quinquênio cumulativamente com anuênio já percebido, ao fundamento de vedação constitucional ao efeito cascata.

II. Questão em discussão.

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se a Lei Municipal nº 749/2007 contempla os servidores de apoio administrativo no rol de beneficiários do quinquênio; e (
ii
) se a cumulação de anuênio (Lei nº 690/2006) e quinquênio (Lei nº 749/2007) viola o art. 37, XIV, da CF/88.

III. Razões de decidir.

A Lei Municipal nº 749/2007 abrange expressamente os servidores do Grupo Apoio Administrativo lotados na Secretaria de Educação (
arts
. 2º, 6º, IX, e 8º, II), não restringindo o quinquênio aos docentes. A vedação do art. 37, XIV, da CF/88, dirige-se ao cálculo de vantagem sobre vantagem (efeito cascata), não impedindo a percepção de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico. Ambas as leis municipais estabelecem incidência sobre o "vencimento" do cargo, afastando sobreposição de bases de cálculo. Precedentes do STF: RE 1.282.053-AgR e RE 1.357.399-AgR.

IV. Dispositivo e
T
ese.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO.

Tese:
É constitucional a percepção cumulativa de adicionais por tempo de serviço (anuênio e quinquênio) previstos em legislações municipais, desde que ambos tenham como base de cálculo o vencimento básico do servidor, inexistindo, nessa hipótese, violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação
: CF/88, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 690/2006, art. 86; Lei Municipal nº 749/2007,
arts
. 2º, 6º, 8º, 28 e 65.

Jurisprudência: STF, RE 1.282.053-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 11/11/2020; STF, RE 1.357.399-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 22/04/2022; TJ-BA, Apelação nº 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, 5ª Câmara Cível, j. 01/09/2025; TJ-BA, Remessa Necessária nº 8000850-85.2023.8.05.0198, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, j. 28/09/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000788-45.2023.8.05.0198, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, 2ª Câmara Cível, j. 26/08/2025; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000702-11.2022.8.05.0198, Rel. Desa.
Lisbete
Maria Teixeira Almeida C Santos, 2ª Câmara Cível, j. 11/02/2025; TJ-BA, Apelação nº 8000842-11.2023.8.05.0198, Rel. Des. Mario Augusto
Albiani
Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 18/06/2025; TJ-BA, Apelação nº 8000700-41.2022.8.05.0198, Rel. Des. Mario Augusto
Albiani
Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 09/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002412-42.2024.8.05.0248
, em que figura como
Apelante
MARIA APARECIDA ABREU DOS SANTOS
e como Apelado o
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, nos termos do voto da Eminente Relatora, reformar a sentença apelada e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando o Município de Serrinha a implementar na folha de pagamento da apelante a gratificação adicional por tempo de serviço (quinquênio), nos termos do art. 28, I, da Lei Municipal nº 749/2007, cumulativamente com o anuênio já percebido, calculados ambos sobre o vencimento básico, e a pagar as parcelas vencidas e não pagas a título de quinquênio, respeitada a prescrição quinquenal (parcelas devidas a partir de 26/07/2019), com reflexos em 13º salário, férias e terço constitucional. Sobre o valor da condenação deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança até a vigência da EC nº 113/2021, a partir de quando deverá incidir, para fins de atualização monetária e juros, unicamente a taxa SELIC. Município Apelado condenado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, cujo percentual será definido quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora

PROCURADOR(A)